Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708252-07.2018.8.07.0015 EMBARGANTE: CARMEN ALCAINE FERNANDES EMBARGADO: EDUARDO DUTRA BRANDAO CAVALCANTI DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme antes determinado (id 52578458). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR